Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-93.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS.SERENDIPIDADE. SIGILO PROFISSIONAL. INFORMAÇÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. REJEITADA. DESPRONUNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MERA PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O encontro fortuito de provas é fonte de prova absolutamente válida, porquanto incide no processo penal o princípio da serendipidade, que é exatamente o encontro do inesperado, ou seja, lançar-se em busca a determinada coisa e encontrar outra, por vezes mais valiosa. Precedentes.

2. Inviável a alegação que as interceptações violaram as prerrogativas do causídico que patrocina os interesses de um investigado. Isso porque, em não sendo o advogado alvo da medida, nada obsta a interceptação das conversas travadas entre o patrono e a pessoa investigada.

3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.

4. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao Juiz Singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos Jurados.

5. O magistrado deve se convencer acerca da existência do crime e dos indícios de autoria ou de participação para, pronunciando o réu, dar prosseguimento à acusação, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal: "O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

6. Se o conjunto probatório é precário, não demonstrando indícios suficientes da autoria do crime imputado na denúncia, mas apenas presunções, de rigor a despronúncia, pois não atendida exigência do art. 413 do Código de Processo Penal.

7. Meras conjecturas ou “flatus vocis” e testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay witness) não se mostram aptos para submeter o recorrente ao Tribunal do Júri.

8. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso provido.